Tribunal: TJSP
Processo: 1033087-28.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Militar
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual – Policial militar – Pedido de remoção em caráter humanitário para auxiliar no tratamento de saúde do seu filho, menor e diagnosticado com transtorno do espectro autista – Impossibilidade diante da comprovada prejudicialidade ao serviço público e da ausência de justificativa válida – Aplicação do previsto no art. 27 da Lei no 10.261/68, art.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual – Policial militar – Pedido de remoção em caráter humanitário para auxiliar no tratamento de saúde do seu filho, menor e diagnosticado com transtorno do espectro autista – Impossibilidade diante da comprovada prejudicialidade ao serviço público e da ausência de justificativa válida – Aplicação do previsto no art. 27 da Lei no 10.261/68, art. 11, parágrafo único, da I-2-PM (instruções para movimentações de policiais militares) e na Portaria no PM1-3/01/00, de 13/12/2000, publicada no Bol G PM no 239/00 (Relação de Prioridade de Transferência - RPT) – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação providos.